Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR SUFICIENTES. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FORMALIDADE EXCESSIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de validade do Certificado de Conclusão de Curso, Histórico Escolar e ata de colação de grau como documentos aptos a comprovar a escolaridade necessária à posse no cargo de Professora Substituta na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), conforme o Edital no 31/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Certificado de Conclusão de Curso, o Histórico Escolar e a ata de colação de grau apresentados pela candidata são suficientes para comprovar a escolaridade exigida pelo edital do concurso, na falta de diploma devidamente registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial em concursos públicos restringe-se ao exame da legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a correção de atos que violem os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, como no caso da exigência estrita de diploma registrado, quando há outros documentos aptos a comprovar a conclusão do curso.
4. A finalidade da regra editalícia que exige diploma de conclusão de curso é certificar que o candidato tem a escolaridade exigida. Tal finalidade foi plenamente atendida pela apresentação do Certificado de Conclusão de Curso em Pedagogia (Licenciatura), acompanhado do Histórico Escolar e da ata de colação de grau, todos emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
5. O diploma registrado constitui mera formalidade documental, que apenas espelha as informações constantes do Certificado de Conclusão de Curso, não havendo fundamento razoável para recusar a posse da candidata com base na ausência de diploma.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência consolidada no sentido de que a exigência de diploma, quando já demonstrada a escolaridade por meio de Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, caracteriza formalidade excessiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Acórdão 1812889, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 2024; Acórdão 1672258, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 2023; Acórdão 1687245, Rel. Eustáquio de Castro, 2023).
7. A eliminação da candidata com fundamento na ausência de diploma registrado constitui formalismo desproporcional, especialmente porque não possui controle sobre o prazo de emissão do documento pelas instituições de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida para determinar que o réu considere o Certificado de Conclusão de Curso, o Histórico Escolar e a ata de colação de grau apresentados pela autora como documentos comprobatórios da escolaridade exigida no Edital no 31/2022, com a consequente posse no cargo de Professora Substituta – Atividades. Unânime.
9. Verbas de sucumbência invertidas em favor do advogado da autora.
Tese de julgamento:
1. A exigência de diploma registrado em concursos públicos deve ser relativizada quando o candidato apresenta Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar suficientes para comprovar a escolaridade exigida pelo edital.
2. O diploma registrado constitui mera formalidade documental, cuja ausência não pode, por si só, justificar a eliminação do candidato aprovado em concurso público, sob pena de violação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 489; Lei no 9.394/1996, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812889, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024; Acórdão 1672258, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023; Acórdão 1687245, Rel. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 10/04/2023.